Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701276-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: LM - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas contra a sentença proferida em mandado de segurança preventivo impetrado por LM - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A impetrante LM - Comércio Atacadista de Material de Construção LTDA, por meio da petição de ID 41098762, postula o adiamento do julgamento da apelação, sob o argumento de que se encontra transcorrendo o julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratam da matéria discutida no presente processo, e tendo em vista o efeito erga omnes da definição que será dada em tais demandas de controle abstrato de constitucionalidade. Diante disto, por economia processual, e em atenção à regra de observância dos precedentes disposta no artigo 927, III, do Código de Processo Civil, pugna pelo adiamento até que seja deflagrada a iminente finalização dos julgamentos de tais demandas na Corte Suprema. É o relatório. Decido. Primeiramente, esclareça-se que o julgamento do presente recurso foi incluído na pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 05/10 até 13/10). A impetrante, por meio da petição de ID 39595020 pediu a retirada do feito para julgamento na modalidade presencial, a fim de proferir sustentação oral, o qual foi deliberado em sessão e acatado o pedido. O feito foi incluído na 22a Sessão Ordinária - Híbrida (Videoconferência/Presencial) no dia 9 de Novembro de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30 (ID 40467436). Tendo em vista que o feito já foi retirado de pauta uma vez e encontra-se pronto para julgamento, não há motivos para adiar a sessão. Ademais, não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, comando de sobrestamento de processos atinentes à matéria. Ante o exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator